Tribunal: TJDFT
Processo: 0730232-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730232-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY PIRES SOUSA SANTOS IMPETRANTE: JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JURACILDES GRAMACHO DE CARVALHO JÚNIOR em favor de WESLEY PIRES SOUSA SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0711286-22.2024, que decretou a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 74334755), o impetrante narra que o paciente teve sua prisão temporária decretada, sob o argumento de que a segregação seria imprescindível para a continuidade das investigações relacionadas ao crime de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Defende a ausência de imprescindibilidade da prisão para as investigações, conforme o artigo 1o, I, da Lei no 7.960/89, afirmando que a custódia foi fundamentada em alegações genéricas e suposições, sem demonstração de que a liberdade do paciente representaria risco à colheita de provas ou à identificação de outros envolvidos. O impetrante refuta as justificativas apresentadas pela autoridade policial para a prisão temporária. Primeiramente, quanto ao vínculo com o veículo Toyota Corolla e as transferências bancárias, esclarece que o veículo, embora em nome de seu tio, pertenceu ao paciente, sendo posteriormente vendido e transferido a Thiago, outro investigado. As quantias de R$ 30 mil e R$ 6 mil recebidas seriam pagamentos pela venda do automóvel, não havendo comprovação de que o paciente sabia ou tinha ciência de origem ilícita ou destinação criminosa do dinheiro. Em segundo lugar, em relação à TAG eletrônica (Sem Parar), o impetrante sustenta que, embora a TAG do veículo estivesse em nome de Wesley, o paciente solicitou a sua baixa após a venda do carro em 29/09/2024, conforme escuta telefônica realizada pela própria autoridade policial. Além disso, no tocante à suposta presença em apartamento em Brasília com investigados, o impetrante aduz que o paciente estava em Porto Velho/RO, na festa de formatura de sua esposa, durante o período citado nas investigações. Por fim, quanto ao ônibus em nome de Wesley e sua passagem por rota de tráfico, destaca que o ônibus pertencia à dupla musical "Júnior e Jeferson", da qual o paciente era representante legal por meio da empresa JOTAS SHOW LTDA, e o trajeto por Firminópolis era parte da rota para shows artísticos. O impetrante salienta ser o paciente é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e família constituída, sendo pai de uma criança menor de 7 anos, marido de esposa gestante e único responsável pelo cuidado da mãe com grave doença. Pondera que o paciente não oferece risco à instrução criminal, nem há evidências de tentativa de fuga ou interferência nas investigações. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. Alternativamente, solicita a substituição da prisão por prisão domiciliar, para que possa continuar provendo o sustento e o cuidado de seus filhos menores. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A decisão que decretou a prisão temporária da paciente restou assim fundamentada (Id 74337396): “(...) 1. DA PRISÃO TEMPORÁRIA Em análise atenta das informações trazidas aos autos, com destaque para as referências expostas no Relatório no 72/2025 – CORD (ids 237736398 e 237736399) bem como na Representação (id. 237736396 e 237736397), vislumbro demonstrados os requisitos para concessão da medida. O tema regula-se pela Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, cujo artigo 1o assim disciplina: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas. Ademais, no julgamento das ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, o plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a prisão temporária exige o cumprimento dos seguintes requisitos, cumulativamente e apurados concretamente: i. for imprescindível para as investigações do inquérito policial; ii. houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; iii. for justificada em fatos novos ou contemporâneos; iv. for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e v. não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. Quanto à imprescindibilidade da medida, tenho que assiste razão à autoridade policial, quando ressalta a necessidade da segregação cautelar dos representados para preservação das investigações, o que, ao meu sentir, atende a norma inserta no inciso I do art. 1o da Lei 7.960/89. A prisão temporária possui finalidade investigativa e consiste em medida assecuratória da eficácia na coleta de elementos de informação na fase policial. Trata-se de medida cautelar que busca impedir que a liberdade dos investigados possa dificultar a descoberta de elementos ainda não esclarecidos. No caso dos autos, imprescindível destacar os indícios que pesam contra cada um dos investigados. (...) 50. WESLEY PIRES SOUSA emprestou seu veículo Toyota Corolla ao investigado TIAGO BRITO, um dos principais líderes do esquema. O veículo foi utilizado em atividades ligadas à introdução e circulação de grande quantidade de entorpecentes no Distrito Federal, conforme já narrado acima. Além disso, apurou-se que WESLEY foi beneficiário de diversas transferências bancárias oriundas de investigados ligados diretamente ao tráfico de drogas, notadamente Fabiano Toledo e Victor Guilherme, não havendo justificativa econômica lícita para tais movimentações. Nesse ponto, a investigação – ainda com informações preliminares e parciais – constatou que é WESLEY é destinatário de operações financeiras realizadas pelos referidos alvos no montante de R$ 36.000,00. Do mesmo modo, a análise dos dados telemáticos e bancários sugere envolvimento direto ou, no mínimo, prestação de auxílio logístico e financeiro à organização criminosa. Ressalte-se que os crimes investigados são hediondos ou equiparados, notadamente os delitos previstos nos arts. 33, 35 da Lei n.o 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico) e art. 2o da Lei n.o 12.850/13 (organização criminosa), sendo, portanto, passíveis de prisão temporária nos moldes do art. 2o, § único, da Lei n.o 7.960/89. Com efeito, os elementos constantes dos autos demonstram a presença de fundadas razões de autoria e materialidade, lastreadas por prova documental e indiciária. Por sua vez, a prisão temporária mostra-se imprescindível para o regular andamento das investigações, haja vista que o investigado, em liberdade, pode interferir na colheita da prova, manipular registros e articular versões com outros envolvidos, circunstâncias que evidenciam risco à eficácia da persecução penal. (...) Ante todo o exposto, DIANTE DO EXPOSTO, acolho a manifestação do Promotor de Justiça (ids 238045503 e 239326467) e DEFIRO a representação da Autoridade Policial (id 239258848 e 237736397) para: 1) DECRETAR a PRISÃO TEMPORÁRIA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 2o, §4o da Lei 8.072/1990, de: (...) L. WESLEY PIRES SOUSA, (...).” (grifos nossos). A prisão temporária está assim prevista na Lei n.o 7.960/89: “Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: (...) n) tráfico de drogas (...).” (grifos nossos). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs 3360 e 4109 estabeleceu alguns critérios, cumulativos, para a prisão temporária. São eles: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa; 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no artigo 1°, inciso III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos; 4) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal (CPP).” Verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada e que os requisitos da prisão temporária estão presentes. De acordo com o que se extrai do decisum, a autoridade policial requerente apura os supostos fatos há cerca de dois anos (Id 74337396). Além disso, a decisão apontou os motivos pelos quais reputou imprescindível a segregação cautelar para as investigações do inquérito policial e em razão da existência de indícios de autoria do paciente no crime. No caso dos autos, a manutenção da prisão temporária se justifica e é imprescindível para as investigações, havendo elementos concretos que indicam o paciente como autor do delito que lhe é imputado e teria sido beneficiário de diversas transferências bancárias oriundas de investigados ligados diretamente ao tráfico de drogas, de acordo com o disposto na representação policial (Id 74337396). Entretanto, tais elementos foram e estão sendo melhor apurados nas investigações, que ainda não foram concluídas. Como pontuado na decisão impugnada, a segregação do paciente é imprescindível para o deslinde das investigações e colheita de provas. Ressalte-se que a manutenção da prisão temporária não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nesse sentido, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO DE CRIANÇAS OU DE ADOLESCENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXPRESSOS NA LEI N. 7.960/1989. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO PERIGO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CONTEXTO DE RISCO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão temporária subordina-se a requisitos legais diversos, previstos na Lei n. 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.o, inciso III, da mesma Lei. 2. "'O art. 1o da Lei n. 7.960/1989 evidencia que o objetivo primordial da prisão temporária é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação' (RHC 77.265/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)" (AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a prisão temporária do ora Agravante é imprescindível, pois apontaram concretamente a imprescindibilidade da custódia para o desenrolar das investigações do inquérito policial, tendo em vista que J. A. DE O. é suspeito de ter estuprado vulneráveis de 12 (doze), 15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos de idade, de ter aliciado para a prática de prostituição menores de 11 (onze) e 13 (treze) anos de idade, além de integrar associação criminosa e se encontrar foragido da Justiça. 4. A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 807.880/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO E REGISTRO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTIMIDAÇÃO DE VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus. 4. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do modus operandi do delito, bem como do fundado receio de reiteração delitiva, pois o Recorrente, na qualidade de professor particular das vítimas, teria as constrangido a manter relações sexuais, mediante ameaça de divulgação de fotos íntimas, aproveitando-se "de suas fragilidades emocionais e dos dilemas próprios à adolescência, para consumar os atos sexuais, um deles quando ainda menor de 14 anos", e, aparentemente, estaria "repetindo a estratégia de aliciamento e sedução, em período mais recente", contra outros dois Adolescentes. Tais circunstâncias justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 5. Foi ressaltado, ainda, que o Agravante teria efetuado "intimidações indiretas" a uma das vítimas, o que também demonstra a necessidade da prisão para conveniência da instrução criminal. 6. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, pois foi consignado que "há indícios de que o Paciente continuava contatando a vítima [...], bem como, através de similar modus operandi, vinha mantendo diálogos impróprios com outros dois adolescentes, até janeiro do corrente ano, quando ocorreu a decretação da prisão temporária". 7. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 8. Considerada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 9. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 146.499/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021. Grifo nosso.) Dessa forma, entendo devidamente demonstrados o cabimento, os pressupostos e a necessidade da custódia cautelar para assegurar, por ora, a ordem pública e as investigações policiais, motivo pelo qual mantenho a decisão impugnada. Registre-se que, no tocante aos pontos alegados, de eventual inocência do paciente, tais estão sendo e serão devidamente apurados no âmbito das investigações, bem como no bojo de eventual processo penal caso venha a ser oferecida denúncia, com o respeito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o presente remédio constitucional não é o instrumento adequado para análise aprofundada de provas. Quanto à possibilidade de prisão domiciliar, não localizei eventual decisão proferida pelo Magistrado a quo sobre o assunto nos autos originários (n.o 0753073-65.2023 e 0711286-22.2024), nem nos documentos acostados com a inicial. Assim, inexistente manifestação prévia nos autos de origem sobre o pedido formulado no presente remédio constitucional, há impedimento do exame por este Tribunal, sob pena de supressão de Instância. Nessa linha, os seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECLAMO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL EM TRÂMITE REGULAR. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 14. O pedido de concessão de prisão domiciliar em razão de ser o agravante pai de filha menor de 12 anos não foi apreciado pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça - STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 15. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 890.189/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.) “HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CINCO VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO FALTA DE ACESSO AOS DIÁLOGOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. (...) 7. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, verifica-se a ausência de manifestação do Juízo a quo sobre o tema, inviabilizando o seu exame por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 8. Ordem denegada.” (Acórdão 1387320, 0732137-90.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJe: 02/12/2021.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR